Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Consoante se extrai de consulta aos autos de origem, a d. magistrada a quo prolatou sentença (id 77178370), homologando acordo entabulado entre as partes. Com isso, ficou prejudicado o presente recurso. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora